Tribunal: TJES
Processo: 5000046-76.2019.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-76.2019.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO ALMEIDA CAPELETTE
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGA A PARTE AUTORA QUE A REQUERIDA TERIA EMITIDO CARTÃO DE CRÉDITO EM SEU FAVOR, PASSANDO A LHE ATRIBUIR DÉBITOS, EMBORA O AUTOR NÃO TIVESSE UTILIZADO DO CARTÃO. EM SUA DEFESA, A REQUERIDA RECONHECE QUE O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FOI UTILIZADO, MAS ALEGA QUE A RESTRIÇÃO SE REFERE AO FINANCIAMENTO DE UM PRODUTO POR INTERMÉDIO DA REQUERIDA, TENDO SIDO FIRMADO O CONTRATO SOB O Nº 38.011910-5, NO VALOR TOTAL DE R$691,21, FINANCIADO EM 12 PRESTAÇÕES DE R$99,00, O QUAL CONSTA PENDÊNCIA DA PRIMEIRA PARCELA. JUÍZO DE PISO NÃO VISLUMBROU QUAISQUER ILÍCITOS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA ACOLHER OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.